Tribunal: TJBA
Processo: 8018551-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018551-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA

Advogado(s)
:
CIRLENE MARQUES MOREIRA, ANAHI PAMELA DE MELO GOMES

APELADO: NATAN CAMPELO FILHO

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO OCULTO. PRAZO DECADENCIAL DE 1 (UM) ANO A PARTIR DO CONHECIMENTO DO VÍCIO. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE 8 (OITO) ANOS DEPOIS. DESÍDIA DA PARTE AUTORA PARA REALIZAÇÃO DO REGISTRO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se o processo original de ação indenizatória, em que a parte autora, ora apelante, requer compensação em virtude de vício redibitório, pois permutou terreno com o réu e outros e, ao requerer o habite-se, descobriu que sua extensão era menor do que a declarada.

2. A autora, ora apelante, realizou permuta com o réu e outros em 2004, quando eles declararam possuir terreno de 4.000,17 m2. Em troca da área, os permutantes receberiam quotas de apartamentos do condomínio que seria construído no local. Entretanto, ao tentar obter expedição da carta de habite-se junto à Prefeitura de Salvador, em 2011 a apelante descobriu que a área do imóvel seria, na verdade, de 3.236,12 m2.

3. Ainda que se considere que o vício era oculto, não há dúvidas que a parte autora tomou conhecimento de tal fato em 27 de janeiro de 2011 (ID nº 67169449), quando a prefeitura determinou a retificação da área do terreno no Cartório Imobiliário. Destarte, a partir da referida data, o autor teria prazo decadencial de 1 (um) ano para reclamar o direito de obter redibição ou abatimento, nos termos do art. 445, § 1º, do CC. Ocorre que a presente demanda apenas foi ajuizada em 25 de junho de 2019, mais de 7 anos após o fim do prazo.

4. De fato, o registro ainda não se perfectibilizou ainda, mas não por culpa do réu, que desde 2016 busca a sua regularização (ID nº 67169448). Em verdade, a questão se arrasta desde 2008 (ID nº 67169446), devendo a demora ser atribuída à própria apelante, cooperativa do ramo imobiliário. De acordo com STJ, “
Decai do direito de propor as ações redibitórias o comprador que não o fizer no prazo de um ano, a contar da emissão na posse, quando por desídia sua, não efetuar o registro do título aquisitivo
” (STJ - AREsp: 1679040 GO 2020/0064840-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 23/06/2020), de forma que também se observa a ocorrência de decadência neste viés interpretativo.

5. Por fim, ainda que se quisesse utilizar o argumento de que aplica-se o instituto da prescrição ao caso concreto, o que não seria a técnica adequada, o direito também é inexigível, pois o prejuízo teria se configurado em 2011 e a ação foi ajuizada apenas em 2019, exaurindo o prazo de 3 (anos) para reparação civil, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do CC.

6. Decisão mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018551-10.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA e como apelada NATAN CAMPELO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03